Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704133-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOTERO ROSAS NETO RÉU ESPÓLIO DE: OSMAR GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO SOTERO ROSAS NETO, terceiro interessado, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra Vanessa Duarte Seixas, que, nos autos do inventário de OSMAR GOMES DE SOUZA, indeferiu o pedido de reserva de bens. Em suas razões recursais (ID 68548717), o agravante afirma que nas declarações de bens a inventariar foram incluídos dois imóveis que constituíram objeto de transação entre ele e o falecido, não tendo ocorrido regularização da transferência formal das propriedades dos bens em cartório antes do falecimento. Argumenta que o pedido de reserva de bens tem por finalidade garantir que os imóveis não sejam partilhados indevidamente até que a demanda seja resolvida, de modo que não se confunde com o pedido anteriormente negado de expedição de alvará para outorga da escritura de transferência definitiva da propriedade de imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinada a reserva dos bens especificados. Preparo recolhido (IDs 68561593 e 68561591). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, o agravante, terceiro interessado em processo de inventário, se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de reserva dos bens imóveis especificados. Consoante fundamentado no decisum agravado, as teses de defesa do referido pedido coincidem com as teses erigidas – e já apreciadas – no pleito de expedição de alvará para outorga da escritura de transferência definitiva da propriedade dos bens imóveis. Segundo o juízo a quo, a discordância manifestada pelo inventariante e por outro herdeiro remete a controvérsia sobre os bens para as vias ordinárias. É o que se confere nos excertos de desfecho de ambas as decisões, verbis: “INDEFIRO o pedido de reserva de bens formulado pelo terceiro interessado FRANCISCO SOTERO ROSAS NETO na petição de ID 223628229, haja vista que as teses por ele articuladas se confundem com aquelas da petição de ID 205384318, as quais já foram apreciadas da decisão de ID 210506709 e foram objeto do recurso de agravo de instrumento noticiado na petição de ID 215890745.” (ID 223693225) “INDEFIRO, também, o pedido de expedição de alvará de autorização formulado pelo terceiro interessado FRANCISCO SOTERO ROSAS NETO na petição de ID 205384318, ante a discordância manifestada pelo inventariante e pelo herdeiro LORENZO GOMES MARCOLINO, motivo pelo qual a discussão deverá ser resolvida nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.” (ID 210506709) Sobre a matéria devolvida a esta instância revisora, assim dispõe o CPC: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.” O art. 642, §2o, do CPC, condiciona a habilitação do credor do espólio, assim como a reserva de bens que assegurem o respectivo pagamento, à concordância das partes. Havendo discordância de alguma das partes, o art. 643 do CPC dispõe que a controvérsia quanto ao pedido de pagamento deduzido em face do espólio deve ser resolvida nas vias ordinárias. Nesse sentido, eis precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 1. A habilitação em inventário de credor do espólio, de dívida vencida e exigível, deve observar o procedimento legal descrito no artigo 642, § 1o do Código de Processo Civil, segundo o qual o pedido de pagamento de dívidas vencidas e exigíveis poderá ser formulado pelos credores do espólio por petição, acompanhada de prova literal da dívida, a ser distribuída por dependência em autos apartados aos do processo de inventário. 2. De acordo com o artigo § 1o do 1.997 do Código Civil, no processo de inventário, antes da partilha, somente se reservará valores para pagamento de dívidas que estejam devidamente comprovadas por documentos, revertido de formalidades formais. 3. Diante do pedido de habilitação de crédito, a reserva de dinheiro ou bens depende de concordância das partes (§ 2o do art. 642 do CPC) ou de documento que comprove suficientemente a obrigação (parágrafo único do art. 643 do CPC). 4. Deve ser indeferido o processamento do incidente de habilitação de credor em inventário amparado em meras alegações, desprovido de prova da constituição e exigibilidade da dívida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1790420, 0724378-07.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL INCIDENTAL DE NATUREZA HÍBRIDA. IMPUGNAÇÃO RESTRITA. RESISTÊNCIA DO ESPÓLIO E/OU HERDEIROS. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIRO. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. PROVA DO CRÉDITO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA. RESERVA DE BENS. AUSÊNCIA. IMPERATIVO DERIVADO DA POSTURA NEGATIVA ASSUMIDA PELO ESPÓLIO E/OU SUCESSORES (CPC/73, ART. 1.108 e CPC/15, ART. 643). EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO INCIDENTE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMETNO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. LEGALIDADE E IMPERATIVIDADE (CPC, ARTS. 643, PARÁGRAFO ÚNICO; e 485, IV). SENTENÇA TERMINATIVA. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. Ao credor do espólio é assegurada a faculdade de postular ao Juízo do inventário o pagamento da dívida afetada ao extinto, e transmitida ao espólio, estampada em instrumento escrito, ensejando a germinação de pedido incidental de habilitação de crédito, procedimento de natureza híbrida, que pode assumir feições de verdadeira cautelar incidental, porquanto, diante da negativa do espólio e/ou herdeiros, poderá resultar na reserva de valores destacados do monte para realização da obrigação, desde que ausente controvérsia e não haja alegação de quitação do crédito aposto à universalidade (CC, art. 1.997, § 1o; CPC/73, art. 1.018, parágrafo único; CPC/15, arts. 642 e 643, parágrafo único). 2. Estando o crédito afetado ao espólio traduzido em título executivo extrajudicial, a habilitação do crédito junto ao inventário consubstancia simples faculdade reservada ao credor, a quem é conferida a prerrogativa de optar por atos expropriatórios deflagrados em procedimento executivo, sendo-lhe resguardada, outrossim, a faculdade de postular o pagamento voluntário da obrigação via do procedimento incidental de habilitação de crédito, cuja realização, contudo, depende da aquiescência do espólio e herdeiros. 3. Defronte manifestação negativa do espólio e/ou herdeiros, a habilitação de crédito torna-se impassível de ser admitida, implicando a negativa, se a obrigação está espelhada em título revestido dos atributos da certeza e liquidez e a recusa quanto à habilitação não derivara da alegação de pagamento, na reserva de bens integrantes do monte aptos a realizarem a obrigação, que assume a feição de verdadeiro arresto, porquanto não pode o processo sucessório ser consumado sem a realização das obrigações passivas transmitidas ao espólio (CPC/73, art. 1018, parágrafo único; CPC/15, art. 643, parágrafo único). 4. No rito da habilitação de crédito, de cognição limitada e natureza híbrida, extrapola os limites do incidente e, conseguintemente, o efeito devolutivo na dimensão horizontal do apelo, qualquer invocação da responsabilidade de terceiro pelo crédito ou da quitação parcial do débito, posto que, em caso de resistência do espólio e/ou herdeiros à habilitação pleiteada, o pedido de pagamento deverá ser remetido às vias ordinárias, representando a extinção do incidente o corolário natural dessa apreensão, eis que a discordância das partes em procedimento especial com caráter de jurisdição voluntária deixa o processo carente de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvido válido e regular (CPC, arts. 485, IV, e 643). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão 1331368, 0045104-26.2012.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 26/04/2021.) Nessa linha, incumbe ao juízo competente – perante o qual tramitar o feito para decidir sobre o crédito ou bem litigioso –determinar a reserva de bens quando entender suficientemente comprovada a obrigação postulada em face do espólio, desde que a impugnação ao crédito não se funde em quitação (art. 643, parágrafo único, do CPC). Desse modo, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, possa contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator